Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702994-04.2018.8.07.0019 RECORRENTE: AVILMAR CAETANO SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES BENVIVIDOS DO RECANTO DAS EMAS AHBENVIVIDOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVELIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015). Ausentes documentos mínimos que comprovem a o pagamento indicado na inicial, não há como condenar a ré a devolver valores eventualmente pagos. 2. Apesar de a decretação da revelia gerar presunção de veracidade do que é alegado pelo autor, esta não é absoluta, fazendo-se necessária a produção de elementos probatórios mínimos para a procedência do pedido inicial. Precedentes deste Tribunal. 3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 344 e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, os documentos que instruíram a inicial são suficientes para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ao argumento de que demonstram os valores pagos à recorrida; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restaram configurados danos morais no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 344 e 373, inciso I, ambos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Como bem fundamentado na sentença, a “presunção de veracidade dos fatos mencionados na inicial não abrange aqueles para os quais a lei exige prova escrita, como é o caso da quitação, a qual deve atender aos requisitos exigidos pelo art. 320 do Código Civil” (ID no 17043613, pág. 2)” (ID Num. 18659169 - Pág. 3), e que “No caso, embora seja compreensível a insatisfação do autor diante da conduta da ré, o que certamente gerou aborrecimentos e transtornos, esses fatos, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais” (ID Num. 18659169 - Pág. 4). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017